Tribunal: TJSP
Processo: 2255892-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Execução de título Extrajudicial. Indeferimento do pedido de cancelamento da averbação de imóvel na matrícula 2067, do CRI de Guará formulado por terceiro. Averbação premonitória. Providência administrativa que assegura os interesses do exequente. Ciência de terceiros acerca da existência da execução. Interesse de terceiro adquirente do bem após a averbação

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Execução de título Extrajudicial. Indeferimento do pedido de cancelamento da averbação de imóvel na matrícula 2067, do CRI de Guará formulado por terceiro. Averbação premonitória. Providência administrativa que assegura os interesses do exequente. Ciência de terceiros acerca da existência da execução. Interesse de terceiro adquirente do bem após a averbação não demonstrado. Exercício dos direitos sobre o bem que não restam obstados. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno não provido.